Tribunal: TJMT
Processo: 1024141-78.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024141-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - CPF: 046.316.141-61 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (AGRAVANTE), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (AGRAVADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.596.701-26 (AGRAVADO), ANDRE VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.596.551-60 (AGRAVADO), REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - CPF: 031.401.621-03 (ADVOGADO), THAIS SANTOS RODRIGUES - CPF: 068.747.001-38 (ADVOGADO), WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - CPF: 702.459.831-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA EXEQUENTE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS E DEPOSITADOS EM JUÍZO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ATUAÇÃO ILÍCITA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS EM CURSO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS NO MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu pedidos de adoção de medidas executivas atípicas, responsabilização de instituição financeira e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, matérias não examinadas pelo Juízo de origem; (ii) saber se há elementos aptos a justificar a responsabilização da instituição financeira no bojo da execução; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para adoção das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, sendo vedada a apreciação originária, pelo Tribunal, de questões não examinadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. A discussão acerca de eventual responsabilidade civil de instituição financeira por alegada falha na prestação de serviço ou descumprimento de ordem judicial demanda apuração em via própria, não se revelando adequada sua instauração incidental no processo executivo.

5. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil possuem caráter subsidiário e excepcional, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.

6. A existência de meios executivos típicos em curso, com realização de pesquisas patrimoniais e atos voltados à satisfação do crédito, afasta, por ora, a necessidade de adoção de medidas restritivas de natureza pessoal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 774 e 861, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941; STJ, Tema 1.137; TJMT, AI n. 1012497-75.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1006170-80.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024141-78.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROZE MIRIAN SALDANHA

AGRAVADOS:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA, SERGIO JUNIOR DA SILVA, ANDRE VINICIUS DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROZE MIRIAN SALDANHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1002911-60.2020.8.11.0009, ajuizada em face de EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA e OUTROS, indeferiu os pedidos de adoção de medidas executivas atípicas, responsabilização da instituição financeira e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões, aduz a necessidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC, pois os executados adotaram condutas destinadas a frustrar a satisfação do crédito, consistentes na oferta de bem já alienado para garantia do juízo, na ausência de formalização da caução que viabilizou a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e na posterior alienação dos imóveis oferecidos em garantia.

Afirma que o Banco do Brasil prestou informações contraditórias acerca de bloqueio judicial no valor de R$ 2.012.788,30, inicialmente reconhecendo a constrição, posteriormente negando a existência do saldo e, por fim, atribuindo o lançamento a mero estorno contábil, inconsistências estas que não foram devidamente esclarecidas, sendo prematura o afastamento de sua responsabilidade.

Argumenta a decisão foi omissa ao deixar de apreciar o pedido de levantamento dos valores de R$ 26.204,27, bloqueados em contas dos executados, e de R$ 51.320,00, depositados em juízo nos autos dos Embargos à Execução, esclarecendo que, diante da improcedência dos embargos e do prosseguimento da execução, não há justificativa para a manutenção desses valores sem liberação em favor da credora.

Por fim, defende o cabimento das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados, mormente ao se considerar que a execução tramita há anos sem satisfação do crédito, que existem indícios de blindagem patrimonial e que há risco concreto de evasão de uma das executadas para o exterior.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, “
acolhendo-se os pedidos formulados no presente recurso quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, responsabilização do Banco do Brasil, levantamento dos valores já constritos/depositados em juízo e deferimento das medidas executivas atípicas requeridas
”.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 372514358).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 375662389).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROZE MIRIAN SALDANHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002911-60.2020.8.11.0009, ajuizada em face de EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA e OUTROS, indeferiu os pedidos de adoção de medidas executivas atípicas, responsabilização da instituição financeira e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É cediço que no recurso de Agravo de Instrumento compete ao Tribunal analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem adentrar em matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de Instância.

Nesse sentido, infere-se que os pleitos de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e de levantamento dos valores de R$ 26.204,27 e de R$ 51.320,00 ainda não foram analisados na origem, como reconhecido pela própria Agravante, de forma que a análise das questões neste instrumental encontra-se obstada, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE TERMO DE RESPONSABILIDADE – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – VEÍCULO NO PÁTIO DA DELEGACIA DE RONDONÓPOLIS – CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.
1. O caráter secundum eventum litis do Agravo de Instrumento impede a análise originária, pela instância recursal, de matéria não deduzida e apreciada na origem, sob pena de supressão de instância, porquanto não foi analisada pela decisão recorrida.
2. Embora o agravante alegue a posse legítima do veículo com base em dação em pagamento, e apresente documentos e declarações que buscam comprovar a posse contínua e de boa-fé,a liberação imediata do bem demanda produção de prova complementar, especialmente diante da controvérsia instaurada pelos boletins de ocorrência lavrados por ambas as partes e da ausência de transferência formal da propriedade junto ao órgão de trânsito. 4. Por outro lado, também não restou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e nem o risco da demora, pois o juízo de 1º Grau determinou a suspensão de qualquer ato administrativo que possa comprometer a permanência do veículo na esfera de disponibilidade das partes, evitando, por ora, eventual leilão, alienação, transferência ou baixa do registro. 5. Recurso desprovido.- (N.U 1012497-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)
(destaquei)

Feita tal consideração, no tocante à pretensão de responsabilização da instituição financeira pelo suposto bloqueio e posterior desbloqueio/estorno do valor de R$ 2.012.788,30, verifica-se que o juízo de origem apreciou os esclarecimentos apresentados pelo Banco do Brasil e concluiu, ao menos em juízo inicial, pela inexistência de elementos aptos a demonstrar descumprimento de ordem judicial ou atuação dolosa do Banco.

No ponto, como indicado nas contrarrazões recursais, se a Recorrente entende que houve falha na prestação de serviço bancário que lhe causou algum dano, deve buscar a tutela jurisdicional pelas vias ordinárias, sendo descabido pretender iniciar debate sobre a responsabilidade civil de terceiros no bojo de feito executivo ajuizado contra os Agravados.

A seu turno, no que se refere às medidas executivas atípicas, observa-se a decisão agravada determinou o prosseguimento dos atos executivos típicos, inclusive com novas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD e CNIB, consignando que as medidas previstas no art. 139, IV, do CPC possuem caráter subsidiário e devem ser avaliadas à luz da efetividade dos meios executivos ordinários.

Tal determinação encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5941, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar o Tema 1.137, no sentido de que a aplicação de medidas executivas atípicas, embora admitida, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade, notadamente quanto

houver meio executivo típico eficaz em curso para satisfação do crédito.

A propósito, colaciono recente julgado deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS PERTENCENTE AO EXECUTADO SÓCIO DA SOCIEDADE LIMITADA. DETERMINAÇÃO À PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAR BALANÇO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL E PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AUTOMÁTICA AO SÓCIO ADMINISTRADOR DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, P.U., DO CPC. ORDEM JUDICIAL DIRIGIDA À PESSOA JURÍDICA. AFASTAMENTO DA MULTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO/BLOQUEIO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1.137/STJ. EXISTÊNCIA DE MEIO EXECUTIVO TÍPICO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO SIMULTÂNEA DE RESTRIÇÕES PESSOAIS ANTES DA LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS PENHORADAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que: (i) nomeou perito judicial para avaliação das quotas sociais penhoradas; (ii) aplicou multa de 10% com fundamento no art. 774, p.u., do CPC; (iii) determinou a suspensão da CNH e a apreensão/bloqueio do passaporte do executado; e (iv) intimou as partes para manifestação sobre honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) legitimidade da multa do art. 774, p.u., do CPC; e (ii) aplicabilidade das medidas executivas atípicas (Tema 1137). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa prevista no art. 774, do CPC pressupõe ciência inequívoca e descumprimento injustificado de ordem judicial pela parte destinatária da determinação. 4. A obrigação de apresentação de balanço especial, nos termos do art. 861 do CPC, é dirigida à sociedade empresária, que possui autonomia patrimonial e processual, não se presumindo sua intimação pela mera ciência do sócio administrador. 5. Ausente comprovação de regular intimação formal da pessoa jurídica para cumprimento da ordem judicial, não se configura ato atentatório à dignidade da justiça imputável ao executado, pessoa física. 6. Nos termos do art. 139, IV, do CPC e da tese firmada no Tema 1.137 do STJ, a adoção de medidas executivas atípicas exige observância cumulativa dos princípios da efetividade, menor onerosidade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e subsidiariedade. 7. Subsiste meio executivo típico apto à satisfação do crédito, consistente na penhora das quotas sociais do agravante, já efetivada e em fase de avaliação pericial para futura liquidação, nos moldes do art. 861, § 3º, do CPC. 8. A adoção concomitante de medidas coercitivas pessoais, sem prévio exaurimento do meio executivo típico em curso, esvazia o caráter subsidiário das medidas atípicas e compromete a proporcionalidade da execução. 9. O afastamento, por ora, das medidas atípicas não impede futura reapreciação pelo Juízo de origem, caso a liquidação das quotas sociais se revele insuficiente para satisfação do débito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A multa prevista no art. 774, p.u., do CPC exige a comprovação de ciência inequívoca da ordem judicial pela parte diretamente destinatária da obrigação, não sendo imputável ao sócio administrador o descumprimento de obrigação dirigida à pessoa jurídica sem prévia intimação regular desta. 2. As medidas executivas atípicas de natureza pessoal possuem caráter subsidiário e não podem ser impostas enquanto houver meio executivo típico eficaz em curso para satisfação do crédito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 774, p.u.; 861 e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.137; STJ, AgInt no REsp nº 1.874.212/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.02.2023; TJMT, AI nº 1014497-48.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025. (N.U 1006170-80.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026